Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-48.2021.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-48.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ARAUJO - CPF: 334.478.533-87 (APELANTE), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0018-00 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ARAUJO - CPF: 334.478.533-87 (APELADO), SULEYME BENTO DOS SANTOS - CPF: 042.715.151-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0018-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001423-48.2021.8.11.0005

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e JOÃO BATISTA ARAÚJO

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e JOÃO BATISTA ARAÚJO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – VERBA FIXADA CORRETAMENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus associados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

3 - Comprovado o saque não autorizado em conta bancária e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou as medidas de segurança necessárias nem prestou a devida assistência ao consumidor, configura-se o dever de indenizar.

5 - De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para redução.

6 - Havendo saque indevido em conta bancário e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

7 -
Não merece acolhida a pretensão de majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa se estes foram fixados corretamente nos termos do §2o do artigo 85 do CPC/15 (10% sobre o valor da condenação), afigurando-se adequado à remuneração do patrono do autor.

8 – Recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e JOÃO BATISTA ARAÚJO
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, para:
a
) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 937,00 a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde a datada do pagamento (15/12/2020) com juros de mora de 10% a partir da data

da citação,
b
) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a contar do evento danoso e,
c
) condenar

a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.

Em seu recurso, o autor –
JOÃO BATISTA ARAÚJO
, discorda unicamente da forma da fixação da verba de sucumbência, requerendo sua fixação sobre o valor da causa ou, subsidiariamente, por equidade em valor não inferior a R$ 3.000,00.

Já a
recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
sustenta o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que
“[...]
houve uma transação legítima, realizada mediante digitação de senha pessoal e intransferível, situação que difere dos casos de fraude eletrônica, onde o associado não tem conhecimento ou envolvimento nas transações que foram realizadas por terceiros a partir do comprometimento do dispositivo de segurança e senha de acesso [...].”
(Sic. ID no 304593438).

Aduz, ainda, que para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo ser reduzido, com atualização do débito, com base na taxa SELIC, uma vez que compreende a correção monetária e os juros de mora.

No mais, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

As contrarrazões do requerido encontram-se no ID 304593444 e do autor no ID no 304593445, ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se
dos autos que o autor
JOÃO BATISTA ARAÚJO
ajuizou
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, aduzindo, em síntese, que é cliente da requerida e que, ao buscar informações sobre um possível financiamento, foi surpreendido com a notícia de um saque não autorizado em sua conta no valor de R$ 500,00, ocorrido em 13/10/2020.

Asseverou que não tinha conhecimento de nenhum limite de crédito em sua conta; que não realizou o saque e, por isso, solicitou as imagens das câmeras de segurança, sendo informado que não seria possível o fornecimento, uma vez que a agência estava em processo de mudança de endereço.

Diante disso, registrou boletim de ocorrência e efetuou o pagamento/depósito do valor de R$ 937,00 para cessar os juros que estavam sendo cobrados em sua conta, buscando sem sucesso uma solução administrativa para o problema.

No mais, discorreu
acerca da relação de consumo e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sua defesa (ID no
304593404
), o requerido sustentou ausência de responsabilidade quanto ao fato ocorrido na conta do autor, porquanto
“[...]
o saque que foi realizado no caixa eletrônico, sob a posse do seu cartão, mediante utilização de senha pessoal e intransferível para efetivar a transação [...].”
(Sic. ID no 304593404) e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. André Luciano Costa Gahyva.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do Código de Defesa do Consumidor

Não prospera a alegação da requerida/apelante de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e seus associados.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é admissível a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras, ou seja, conforme caracterizado na hipótese.

Neste sentido;

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Portanto, escorreita a sentença neste item.

Do dano.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pelo saque não autorizado realizado na conta do autor.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso, restou comprovado que houve um saque no valor de R$ 500,00 na conta do autor em 13/10/2020, conforme extrato bancário acostado no ID no 304593372.

Como o autor nega que realizou a citada operação, em se tratando a hipótese de relação de consumo, cabia à instituição financeira demonstrar que não houve falha na prestação do serviço.

No entanto, a recorrente não se desincumbiu desse ônus, deixando de apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar suas alegações.

Com efeito, a alegação de que o saque foi realizado mediante uso de cartão e senha pessoal do autor, sem qualquer comprovação, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que é seu dever garantir a segurança das operações bancárias e adotar medidas eficazes para evitar fraudes e saques não autorizados.

Ademais, a recusa em fornecer as imagens das câmeras de segurança, sob a alegação de que a agência estava em processo de mudança de endereço, demonstra falha na prestação do serviço e dificulta a apuração dos fatos.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre esta e os danos sofridos pelo autor, resta caracterizado o dever de indenizar.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZO AO SUSTENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - Para procedência de pedido de indenização são necessárias as provas do ilícito, do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e o prejuízo - Há configuração de falha na prestação de serviço em razão de saques indevidos efetuados por terceiros na conta corrente da parte autora - O saque indevido de valores na conta corrente de valores que submete o titular a transtornos financeiros inesperados, tem o condão de causar danos morais - A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento causado à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta.”

(TJ-MG - AC: 10407110030548001 Mateus Leme, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 22/07/2015, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2015)

Da repetição do indébito

Quanto aos danos materiais, o autor comprovou o pagamento/depósito do valor de R$ 937,00 para cobrir o débito decorrente do saque não autorizado em sua conta, conforme extrato bancário de ID no
304593372.

Portanto, faz jus à restituição desse valor, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste a requerida/apelante.

Isto porque, verifica-se que estes restaram configurados, pois a situação vivenciada pelo autor, que teve um saque não autorizado em sua conta e não obteve a devida assistência da instituição financeira, ultrapassa o mero dissabor, causando-lhe angústia, preocupação e abalo emocional.

Aliás, tanto é verdade que além de ter o valor de R$ 500,00 retirado/sacado indevidamente de sua conta, teve a necessidade de cobrir o saldo negativo para que os encargos (juros) não chegasse a uma grande monta e ajuizar a presente ação para se ver ressarcido.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, posto que adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo autor/apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Da atualização do débito

Quanto ao pleito de para que incida a taxa SELIC em caso de atualização do débito, sem razão também a requerida/apelante.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA - VALIDADE - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO INPC - ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE.

[...]

- A Selic é taxa direcionada, que serve de medida de política monetária para o controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.071987-0/002, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/0017, publicação da súmula em 05/10/2017).

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

A propósito:

“
APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
INPC – INDEXADOR OFICIAL
- JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.
IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.
V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3o. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa
. ”
(TJ-MT 00054381320188110028 MT, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Da verba de sucumbência.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão do autor/apelante de majoração da verba honorária para o percentual de 10% sobre o valor da causa, porquanto o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico), além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo do advogado da parte.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC.
Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0000465-58.2018.8.11.0046, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025